Tribunal: TJDFT
Processo: 0745549-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0745549-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANDREIA SILVA DE MESQUITA D E S P A C H O A agravante não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, além de não ter havido pedido de gratuidade de justiça nesta instância. Em sendo assim, intime-se a agravante para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Brasília, DF, em 16 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator